Tribunal: TJDFT
Processo: 0725292-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725292-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDIFITNESS DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA AGRAVADO: MULTIPEDRAS COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 38761058. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator